Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005052-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), D. A. S. C. - CPF: 051.261.941-78 (AGRAVADO), ANGELA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 012.312.701-79 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANGELA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 012.312.701-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA INVERTER O ôNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige, para a inversão do ônus da prova, a demonstração da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência, requisitos que, conforme se depreende da própria redação do dispositivo legal, não são cumulativos e, diante da demonstração de um ou de outro elemento, tem-se por justificada a inversão do ônus probatório.

Uma vez deferida a tutela de urgência em razão da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, a princípio, presente, também, a verossimilhança das alegações, autorizadora do deferimento da inversão do ônus da prova.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005052-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):
D. A. S. C., representado por sua genitora ANGELA MODESTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de id. 171437679 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por D. A. S. C., representado por sua genitora ANGELA MODESTO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Dano Moral de n. 1001289-94.2023.8.11.0055, proposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar o restabelecimento do contrato do plano de saúde do Agravante, contudo, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova ao argumento de que
“não se encontra caracterizada a hipossuficiência técnica da parte requerente para produção de provas, conforme requisito previsto no art. 6º, VIII do CDC.”
.

Em decisão monocrática, o recurso foi provido para deferir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ao fundamento de que a presença da verossimilhança das alegações é suficiente para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, aduz que a demanda não se enquadra dentre as hipóteses que admitem julgamento monocrático.

Sustenta, ainda, que inexiste verossimilhança tanto para o deferimento da tutela de urgência quanto para a inversão do ônus da prova, e que
“não há nos autos qualquer indício de que o Agravado teria qualquer dificuldade de acesso às provas necessárias para comprovar suas alegações”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 177304690).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023